Tribunal: TJPA
Processo: 0038639-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038639-08.2014.8.14.0301
APELANTE: PAULO SERGIO PICANCO BELMIRO, TELMARA SILVA DA SILVA PEREIRA, MICHEL DAVID PASCOAL PEREIRA, MARIA DAS DORES SANTOS REIS, DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TEMPO INTEGRAL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO DURANTE UM LAPSO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.

1-
A gratificação de tempo integral possui caráter propter laborem, transitório, portanto, impossível a sua incorporação. Dessa forma, não há que se falar em incorporação de gratificação quando o pagamento só é devido enquanto durar a condição que lhe deu origem, como forma de compensar os serviços extras prestados pelo servidor, consoante previsto em lei.

2-
Sendo assim, não há qualquer fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a pretensão dos apelantes. Vale ressaltar que o trabalho em tempo integral não possui duração definida em lei, e por isso não é vantagem inerente ao cargo ou função, razão pela qual é a discricionariedade da Administração que define a necessidade ou não de sua prestação de acordo com a exigência e demanda dos serviços públicos.

3-
Portanto, afasto também as alegações dos recorrentes de que a retirada da gratificação de tempo integral iria de encontro aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores têm assegurado a irredutibilidade de seus vencimentos, não de sua remuneração. Assim como também já existe entendimento consolidado de que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico, conforme se constata do entendimento exarado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 696009/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux e do ARE nº 730748/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por

DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS E OUTROS,
devidamente representados nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (ID. Num. 2743554) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de tempo integral.

A demanda originou-se de ação formulada por Danielle Campos e outros, aduzindo que s
ã
o servidores efetivos da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) e que, por anos, foram remunerados com o pagamento de Gratificação de Tempo Integral (GTI), no percentual de 70% (setenta por cento).

Informaram que em novembro de 2012 foram surpreendidos com a reduç
ã
o do percentual da gratificaç
ã
o, passando a perceber somente 50% cinquenta por cento). Desde então, o Estado do Pará teria excluído essa parcela da contribuição previdenciária.

Entendem que essa reduç
ã
o é indevida e contrária ao princípio da irredutibilidade de remuneraç
ã
o. Negam a natureza temporária da gratificaç
ã
o, afirmando que, em decorrência da habitualidade do pagamento, houve a incorporação definitiva da parcela às suas remunerações.

Liminarmente requereram a manutenç
ã
o do pagamento da gratificaç
ã
o perseguida no percentual de 70% sobre os seus vencimentos base e pela inclusão dessa parcela na base de cálculo dos descontos previdenciários, além de sua incorporação às remunerações e aos proventos de aposentadoria.

Juntaram documentos.

Devidamente citado o IGEPREV apresentou contestaç
ã
o, arguindo preliminarmente, que o pedido é juridicamente impossível porque a parcela perseguida é de natureza transitória e no incorporável e que no é parte legitima para compor o polo passivo da demanda porque nenhum dos requerentes está aposentado. No mérito, pediu pela improcedência por entender que a gratificaç
ã
o que no é passível de incorporação nem pode ser auferida na inatividade.

O Estado do Pará também foi citado e apresentou contestaç
ã
o, arguindo que o pedido é improcedente, em razão da parcela reclamada ser de natureza temporária e propter laborem.

Houve réplica às contestações.

As partes foram intimadas para especificar provas, mas apenas o Estado apresentou manifestação, oportunidade em que pediu o julgamento antecipado da lide.

O Ministério Público de 1º grau, opinou pela improcedência dos pedidos.

O juízo de piso prolatou sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Pelo exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ e, quanto ao IGEPREV, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de incorporação da GTI, extinguindo o processo com soluço do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado de cada um dos vencedores, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por serem os autores beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Caso no seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Belém, 12 de abril de 2019.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital.”

Inconformados, os autores interpuseram
recurso de apelação
(ID. Num. 2743555), após fazer um breve resumo da ação, afirmaram possuir direito adquirido em relação a gratificação de tempo integral, por terem auferido a mesma durante vários anos. Nesse aspecto questionaram ainda a legalidade de sua redução e supressão, ante o Princípio da Irredutibilidade Salarial, e violação do37, VI, da CF/88.

Por fim, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Tanto o IGEPREV (ID. 2743556), como o Estado do Pará (ID. 2743557) apresentaram contrarrazões a ação, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me o feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 2743635).

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau (ID. Num. 3455313), opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de 1ª instância em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

O presente recurso tem como escopo saber a respeito do cabimento ou não da incorporação da Gratificação por Tempo Integral GTI percebida pelos autores, ora apelantes e posteriormente revogada pelo Poder Público.

Compulsando atentamente os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentas pelos apelantes em suas razões, não me convenceram de que a sentença merece reforma, explico.

Inicialmente transcrevo os artigos 132 e 137 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais), que tratam sobre gratificações concedidas ao servidor público:

“Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:

I - Pela prestação de serviço extraordinário;

II - A título de representação;

III - Pela participação em órgão colegiado;

IV - Pela elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade para o serviço público;

V - Pelo regime especial de trabalho;

VI - Pela participação em comissão, ou grupo especial de trabalho;

VII - Pela escolaridade;

VIII - Pela docência, em atividade de treinamento;

IX - Pela produtividade;

X - Pela interiorização;

XI - Pelo exercício de atividade na área de educação especial;

XII - Pelo exercício da função

Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1º - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão a escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a)
pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo
;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo. § 2º - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.” (grifo meu)

A gratificação de tempo integral possui caráter
propter laborem
, transitório, portanto, impossível a sua incorporação. Dessa forma, não há que se falar em incorporação de gratificação quando o pagamento só é devido enquanto durar a condição que lhe deu origem, como forma de compensar os serviços extras prestados pelo servidor, consoante previsto em lei.

Sendo assim, não há qualquer fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a pretensão dos apelantes. Vale ressaltar que o trabalho em tempo integral não possui duração definida em lei, e por isso não é vantagem inerente ao cargo ou função, razão pela qual é a discricionariedade da Administração que define a necessidade ou não de sua prestação de acordo com a exigência e demanda dos serviços públicos.

Para corroborar, colaciono os seguintes precedentes desta Turma Julgadora: Acordão nº 189.397, de relatoria do Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, julgado em 16 de abril de 2018 e 189.280, de relatoria da Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, julgado em 09 de abril de 2018.

Ademais, a alegação da apelante que percebeu a gratificação por alguns anos não a torna permanente, pois persiste enquanto se fizer necessário algum trabalho por parte do servidor após a sua jornada habitual de trabalho, e após a cessação de tal atividade, ser suprimida pelo Poder Público.

Afasto também as alegações dos recorrentes de que a retirada da gratificação de tempo integral iria de encontro aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores têm assegurado a irredutibilidade de seus vencimentos, não de sua remuneração. Assim como também já existe entendimento consolidado de que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico, conforme se constata do entendimento exarado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 696009/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux e do ARE nº 730748/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Assim, não há nestes autos comprovação de ilegalidade cometida pelo Poder Público, visto que a referida gratificação não incorpora à remuneração da autora, não havendo o que se questionar quanto à suposta existência de direito adquirido em regime jurídico e remuneratório.

Para corroborar, o art. 94 da Lei Complementar 039/02 aduz que a transitoriedade da gratificação impede a sua incorporação, in verbis:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.§ 1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (NR) §2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a datada publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (NR)§ 3º Aos servidores e militares que, na data da publicação desta Lei, possuírem direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que vierem a exercer referidos cargos ou funções a partir dessa data, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção. (NR)”

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Assim, considerando que os apelantes ainda não se aposentaram, estando sob a vigência, portanto, da supracitada norma (Lei Complementar 039/02), bem como da Lei Complementar 041/03, que extinguiu a integralidade e paridade, indevida é a incorporação da Gratificação por Tempo Integral (GTI). Não há que se falar no caso ainda de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, haja vista que a GTI jamais compôs a sua remuneração, nos termos do art. 118 do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (...)”

Nesse sentido, precedentes de nossa Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria da apelada. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 10 (dez) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O percebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 5. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, visto que não incorpora ao vencimento da servidora. Precedentes.6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria, nos termos da fundamentação. 7. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isenta a apelada do pagamento em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. (2016.03446380-53, 163.608, Rel. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, publicado em 2016-08-26).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. TEMPO INTEGRAL.

1. A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. A sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. Configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferição dos proventos de aposentadoria. no caso, não deveria sofrer qualquer desconto previdenciário. o colendo supremo tribunal federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
In casu
, a sentença a quo deve ser reformanda para reconhecer o direito dos autores de ter restituídos os valores descontados a título de contribuição previdenciária nas parcelas de gratificação de tempo integral, respeitando a prescrição quinquenal. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (APL 201330159901. 1ª Câmara Cível Isolada. Relatora: Desa. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. DJ 17/03/2014)”

Assim sendo, com base no exposto ao norte, constato razões para manter a sentença atacada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020